Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRIMEIRA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
3. Não constatado nítido intuito protelatório, não é adequada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois o manejo de embargos de declaração na primeira oportunidade apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
4. Não sendo possível aferir qualquer atitude temerária e dolosa nas razões recursais, cuja argumentação exposta comporta relação direta com o exercício do seu direito de defesa, sem incorrer em qualquer abuso, afasta-se a alegação de litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81).
5. Embargos de declaração rejeitados.